Tribunal: TJES
Processo: 5038463-15.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038463-15.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO Nº 5038463-15.2024.8.08.0024

APELANTE:ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:MULTILASER INDUSTRIAL S.A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. RESTITUIÇÃO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por Multilaser Industrial S.A., concedeu a ordem para anular decisão administrativa que indeferiu pedido de restituição de ICMS-DIFAL (Processo nº 2024-QWV7J), determinando a reapreciação do requerimento com fundamentação adequada quanto à legislação aplicável às operações interestaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o ato administrativo que indeferiu o pedido de restituição de ICMS é nulo por ausência de motivação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação não impugna especificamente o fundamento central da sentença, consistente na nulidade do ato administrativo por ausência de motivação, limitando-se a reiterar argumentos sobre o mérito tributário, o que viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC).

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

A Administração Pública deve motivar seus atos de forma explícita, clara e congruente, com indicação dos fundamentos de fato e de direito, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/99.

O ato administrativo impugnado é inválido por não enfrentar os argumentos centrais apresentados pela contribuinte, especialmente quanto à aplicação do art. 534-Z-Z-Z-C, § 8º, do RICMS/ES, do Convênio ICMS nº 153/2015 e do Parecer nº 0604/2022.

A omissão na análise de fundamentos jurídicos relevantes configura vício de motivação, violando os princípios da legalidade, publicidade e devido processo legal, bem como a teoria dos motivos determinantes.

A decisão judicial não substitui o mérito administrativo, limitando-se a assegurar o direito à reapreciação do pedido com fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido e sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. O ato administrativo que deixa de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes invocados pelo administrado é nulo por ausência de motivação. 3. O dever de motivação exige fundamentação explícita, clara e congruente, sob pena de invalidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III, e art. 932, III; Lei nº 9.784/99, art. 50; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CF/1988, art. 24, XI; RICMS/ES, art. 5º, “C”, e art. 534-Z-Z-Z-C, § 8º; Convênios ICMS nº 26/03 e nº 153/15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 54.068/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/06/2017; STJ, RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 08/09/2020; STJ, REsp 1.907.044/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/08/2021; TJES, AI nº 064150019012, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 23/11/2021; CARF, Proc. 16561720233201682, Rel. Thais de Laurentiis Galkowicz, j. 11/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso de apelacao, nos termos do voto do Relator e conhecer da remessa necessaria para manter a sentenca.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO Nº 5038463-15.2024.8.08.0024

APELANTE:ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:MULTILASER INDUSTRIAL S.A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. A referida decisão, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
(atual GRUPO MULTI S/A), concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade administrativa proceda à reapreciação do requerimento de restituição de ICMS (Processo n.º 2024-QWV7J), fundamentada na necessidade de motivação adequada quanto aos dispositivos legais que regem as operações interestaduais.

Em suas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese:
i)
a carência de ação por ausência de prova pré-constituída, sustentando que a impetrante não comprovou documentalmente o cumprimento das condicionantes da isenção, como o desconto no preço e a indicação na nota fiscal;
ii)
a inadequação da via eleita, arguindo que a pretensão se volta contra lei em tese, violando a Súmula n.º 266 do STF;
iii)
a inexistência de isenção do ICMS-DIFAL, asseverando que o benefício previsto no art. 5.º, "C", do RICMS/ES e no Convênio ICMS 26/03 restringe-se a operações internas;
iv)
a inaplicabilidade do art. 534-Z-Z-Z-C, §8.º do RICMS/ES, sob o argumento de que o dispositivo alcança apenas contribuintes do Espírito Santo que destinam bens a outros estados, o que não seria o caso da apelada;
v)
a ausência de efeito vinculante do Parecer n.º 0604/2022, defendendo a autonomia do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) e a legalidade do indeferimento administrativo.

Contrarrazões apresentadas por
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
, pugnando pela manutenção da sentença e alegando, em suma: que o
writ
não discute lei em tese, mas o direito líquido e certo a uma decisão administrativa motivada que enfrente os fundamentos de fato e de direito apresentados no requerimento original; que a legislação capixaba (Art. 534-Z-Z-Z-C, §8.º do RICMS/ES) prevê expressamente a isenção para operações interestaduais destinadas a órgãos da administração pública direta do Estado; e que o Parecer n.º 0604/2022 da própria SEFAZ/ES corrobora categoricamente a tese da apelada para operações idênticas.

O Ministério Público Estadual deixou de se manifestar sobre o mérito, por entender inexistente interesse público primário que justifique a intervenção ministerial em matéria tributária.

Pois bem.

Inicialmente, entendo devido tecer maiores considerações sobre as questões atinentes à presente lide.

Assim sendo, assento que o presente caso originou-se de um Mandado de Segurança impetrado pela empresa Multilaser Industrial S.A. contra ato administrativo do Presidente da Terceira Turma de Julgamento da SEFAZ/ES.

A causa de pedir repousa no fato de a impetrante ter firmado o Contrato nº 003/2023 com a Secretaria de Educação do Espírito Santo para o fornecimento de 19.770 Chromebooks, operação esta decorrente de uma adesão à Ata de Registro de Preços do Mato Grosso.

A controvérsia surgiu quando a empresa alega que, por um erro de fato no cumprimento de obrigações acessórias, efetuou o recolhimento indevido de ICMS-DIFAL no valor de R$ 5.247.557,61 em operações interestaduais ocorridas em março de 2023.

Diante disso, o pedido inicial buscou a anulação da decisão que indeferiu a restituição e a determinação para que o requerimento fosse reanalisado sob a ótica do RICMS/ES e do Parecer SUJUP/GETRI nº 0604/2022.

Em contrapartida, o Estado do Espírito Santo apresentou defesa arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a ausência de prova pré-constituída.

No mérito, o ente público defendeu a legalidade do indeferimento administrativo sob o argumento de que a isenção prevista no artigo 5º, inciso "C" do RICMS/ES se restringe estritamente a operações internas, não podendo ser estendida a operações interestaduais devido ao princípio da interpretação literal das isenções. Além disso, o Estado asseverou que o artigo 534-Z-Z-Z-C do regulamento estadual aplicar-se-ia apenas a contribuintes localizados no Espírito Santo, o que excluiria a impetrante por ser sediada em Minas Gerais.

Ao proferir a sentença, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória concedeu a segurança pleiteada.

As razões de decidir fundamentaram-se no dever de motivação dos atos administrativos, destacando-se que a autoridade coatora foi omissa ao não enfrentar os dispositivos legais centrais invocados pela empresa, limitando-se a tratar da isenção para operações internas. A magistrada reconheceu ainda o caráter vinculante do Parecer nº 0604/2022 para o Fisco, ressaltando que a decisão judicial não visava substituir o mérito administrativo, mas sim garantir uma análise completa e fundamentada do pedido de restituição.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação visando à reforma integral do julgado. Em suma, o apelante insiste que a legislação tributária capixaba não prevê a isenção para operações vindas de outros estados.

Dito isso, passo à análise do recurso de apelação e da remessa necessária.

I - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Compulsando os autos, observo que a impetrante, ora apelada, ingressou com o presente Mandado de Segurança visando, primordialmente, a anulação de decisão administrativa proferida pela Terceira Turma de Julgamento da SEFAZ/ES.

O cerne da pretensão inicial não era o reconhecimento direto e imediato do direito à isenção,
mas sim a garantia do direito líquido e certo a uma decisão administrativa motivada.

Ao proferir a sentença,
o magistrado de primeiro grau acolheu a tese da ausência de motivação do ato administrativo.

Na oportunidade, o Juízo singular deixou claro que a autoridade coatora limitou-se a fundamentar o indeferimento com base no artigo 5º, "C" do RICMS/ES (aplicável apenas a operações internas), ignorando solenemente os dispositivos legais sobre operações interestaduais e o Parecer nº 0604/2022 da própria SEFAZ/ES, ambos suscitados pela contribuinte:

“É sabido que, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, o julgador não está obrigado a responder de forma analítica a todas as questões formuladas pelas partes. No entanto, a situação dos presentes autos é distinta, pois o ponto central e fundamental da questão reside justamente na apreciação dos dispositivos mencionados e vinculação ao
Parecer nº 0604/2022 da SUJUP/GETRI
.

O princípio da motivação impõe que a Administração Pública apresente os fundamentos de fato e de direito que embasam suas decisões, o que não ocorreu no caso dos autos. A omissão na análise dos dispositivos que tratam das relações interestaduais revela-se como o ponto central da discussão. Ressalte-se que a competência para dispor sobre procedimentos em matéria processual é concorrente entre os entes federativos, conforme dispõe o art. 24, inciso XI, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, cabe à União estabelecer normas gerais, enquanto os estados e municípios podem editar regras específicas conforme o interesse local. Exercendo essa prerrogativa, a União Federal promulgou a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo. Nos termos do art. 50, inciso II, da referida Lei, os atos administrativos devem ser motivados, com a devida indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que os sustentam.

A motivação do ato administrativo é imprescindível, pois permite ao administrado identificar a existência do motivo, sua correspondência com a realidade e a subsunção do ato à norma jurídica que o rege, a fim de viabilizar eventual impugnação deste. Portanto, deve expor claramente os motivos que levaram à sua prática, alinhando-se estritamente aos motivos apresentados. A teoria dos motivos determinantes afirma que os atos administrativos,
quando motivados
, devem respeitar os
motivos apresentados para todos os efeitos jurídicos
, precedente:
MS 13.828/DF
.

Nos presentes autos, verifica-se a ausência de uma análise específica quanto à aplicabilidade do artigo 534-Z-Z-Z-C, §8º, do RICMS/ES, do Convênio ICMS nº 153/15 e do efeito vinculante do Parecer nº 0604/2022 da SUJUP/GETRI. Essa omissão priva o impetrante de conhecer os reais fundamentos do indeferimento, uma vez que a decisão se limitou a tratar exclusivamente da hipótese de isenção para operações internas, a qual, porém, não constitui o objeto dos dispositivos mencionados.

Por fim, destaca-se que esta decisão não é substitutiva do mérito administrativo.”

Dessa forma, o comando sentencial foi específico:
anular o ato anterior por vício de fundamentação
e determinar a
reapreciação
do pedido administrativo, sem, contudo, substituir o mérito tributário ou garantir o resultado da restituição.

Em que pese a clareza do julgado,
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em suas razões de apelação, descurou-se de atacar o fundamento central da sentença: a nulidade por falta de motivação.

Prova disso é o fato de que o apelante limitou-se a transcrever, quase em sua totalidade, os argumentos já expendidos em sua peça de informações, focando exaustivamente no
mérito da isenção tributária
(sustentando que o benefício não alcançaria operações vindas de Minas Gerais) e em teses processuais genéricas de "lei em tese" e "ausência de prova pré-constituída".

Em outras palavras, o Estado não enfrentou o descompasso decisório apontado pelo juízo de piso. Não houve qualquer esforço argumentativo para demonstrar que a decisão administrativa teria, de fato, apreciado o artigo 534-Z-Z-Z-C, § 8º, do RICMS/ES, ou por qual razão legal a Administração estaria dispensada de motivar o afastamento do referido dispositivo.

Dito isso, entendo que, no caso dos autos, há evidente ofensa ao princípio da dialeticidade, positivado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o qual impõe ao apelante o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito, bem como as razões do pedido de reforma, que devem guardar estreita correlação com o que foi decidido:

CPC - Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II -
a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Afinal, o presente recurso não se presta a impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Em casos tais, a jurisprudência reconhece a inviabilidade de conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CARGOS VAGOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DESCUMPRIMENTO. REQUISITO DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DA INICIAL. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1.
Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.

[...]

(RMS n. 54.068/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 43, DO TJCE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Em face do princípio da dialeticidade, os recursos devem evidenciar os motivos de fato e de direito da reforma da decisão recorrida. Por força desse princípio, a parte recorrente deve impugnar todos os fundamentos suficientes para reformar a decisão impugnada, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido merece ser modificado. Portanto, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão recorrida, tampouco que as razões recursais sejam estranhas e não correlacionadas aos fundamentos da decisão a qual se opõe.
2. A impugnação específica contra a decisão recorrida constitui exigência recursal, sem a qual o recurso não pode ser conhecido (Súmula nº 43 do TJCE e art. 932, III, do CPC). Nesse contexto, a atuação do órgão recursal encontra-se necessariamente adstrita ao confronto dos fundamentos lançados na decisão recorrida, mediante o cotejo dos motivos de fato e de direito que ensejam o pedido de reforma da decisão, inocorrente na peça do recurso em apreciação, de forma que o seu não conhecimento é medida que se impõe, ante a inobservância ao princípio da dialeticidade. 3.
Evidenciado o equívoco da parte agravante ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, esta subsiste inatacada, o que enseja a inadmissão do recurso.
4. Recurso não conhecido. (TJCE; AI 0630574-12.2023.8.06.0000; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz André Luiz de Souza Costa; DJCE 16/07/2024; Pág. 309)

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA LÍQUIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RAZÕES DO APELO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II E III, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.
(TJMT; AC 1000821-30.2021.8.11.0111; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 20/06/2024; DJMT 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INTIMOU O EXEQUENTE PARA PROSSEGUIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS A DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.016, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Através do artigo 1.016, incisos II e III do Código de Processo Civil, extra-se o princípio da dialeticidade, eis que dispõe que o agravo de instrumento deverá conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma da decisão. 2.
Dessa forma, a ausência de relação entre as razões recursais e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso inteprosto. 3. No caso, flagrada a desconexidade entre as razões recursais e o ato jurisdicional impugnado, tornando inviável o conhecimento do agravo, vez que o recorrente não observou o princípio da dialeticidade recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS; AI 5136367-96.2024.8.21.7000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Murilo Magalhaes Castro Filho; Julg. 14/06/2024; DJERS 14/06/2024)

Por derradeiro, ressalto que
“(...) nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) (...)”
(TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

II - DO MÉRITO DA REMESSA NECESSÁRIA: DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

Superada a análise do recurso voluntário, passo ao reexame obrigatório da sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo decisório proferido no Processo nº 2024-QWV7J.

Dito isso, rememoro que, no dia 30 de julho de 2024, a parte apelada apresentou “REQUERIMENTO PARA RESTITUIÇÃO DE ICMS”, dando origem ao processo administrativo nº 2024-QWV7J.

Naquela oportunidade, fundamentou que havia recolhido, de forma errônea, o ICMS-DIFAL, na medida em que faria jus à suposta isenção, por força do que dispõe o art. 534-Z-Z-Z-C, § 8º, do RICMS/ES, combinado com o Convênio ICMS 153/15.

Vejamos:

No mês de março/2023, a Multilaser, em 22 operações interestaduais de venda iniciadas em MG, forneceu produtos de informática à Administração Pública direta desse Estado (Secretaria de Educação) e não incluiu o ICMS-DIFAL no preço do fornecimento. No entanto, ao cumprir suas obrigações acessórias, a empresa incorreu em erro de fato quanto à natureza das operações (correta identificação do destinatário, que é Ente Federado), o que a levou a erro na apuração e no recolhimento do ICMS-DIFAL. Isto porque, enquanto o Convênio ICMS 26/03 autorizou os Estados e o DF a concederem isenção de ICMS nas operações internas relativas à aquisição de bens, mercadorias ou serviços por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, a Cláusula Primeira do Convênio ICMS nº 153/15 (com redação alterada pelo Convênio ICMS nº 191/17) estabeleceu que os benefícios de isenção de ICMS serão considerados no Autorizado pelos referidos Convênios, o Estado do ES estabeleceu a isenção de ICMS nas operações internas de fornecimento de bens, mercadorias ou serviços destinados aos órgãos da sua Administração; e, quanto ao DIFAL, a legislação do Estado prevê que o benefício fiscal de isenção deve ser considerado no respectivo cálculo (art. 534-Z-Z-Z-C, §8º, RICMS), em observância ao Convênio ICMS nº 153/15. Veja-se que, como condições à fruição da isenção, a legislação capixaba exige (1) o desconto, no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado; e (2) a indicação, no respectivo documento fiscal, do valor do desconto. Em relação ao primeiro requisito (DESCONTO), a Requerente esclarece que o fornecimento em questão se deu no formato de entidade aderente não-participante - ou seja, na (§2º e seguintes do artigo 86 da Lei nº 14.133/2021). É dizer: a SEDUC/ES se aproveitou do Pregão nº 048/2021, promovido pela SEDUC/MT, em que a Requerente se sagrara vencedora com o preço unitário de R$ 2.600,00, para adquirir 19.770 unidades do , ao preço total de R$ 51.402.000,00 (contrato nº 003/2023). Neste particular, é necessário o registro de que a proposta comercial apresentada pela Requerente na licitação originária, junto à SEDUC/MT, indicou expressamente que, no valor unitário de R$ 2.600,00, não estava sendo considerado o ICMS/DIFAL, mas apenas o valor do ICMS devido ao estado de origem (o preço unitário praticado, sem ICMS, foi de R$ 2.456,13, o que significa dizer que o preço vencedor de R$ 2.600,00 incluía apenas R$ 143,87 a título de ICMS). Com isso, conclui-se que a concessão do desconto do ICMS/DIFAL no preço unitário do produto fornecido à SEDUC/ES se deu no momento da apresentação da proposta de fornecimento à SEDUC/MT, que saiu vencedora do Pregão Eletrônico Nº 048/2021. Já no que se refere ao segundo requisito (indicação do valor do desconto no documento fiscal), é preciso esclarecer que tinha obrigatoriamente que corresponder ao preço vencedor do Pregão Eletrônico Nº 048/2021/SEDUC/MT (Ata de Registro de Preços nº 005/2022) e que foi aproveitado pela SEDUC/ES na celebração do CONTRATO Nº 003/2023 e na Autorização de Fornecimento nº 0008/2023, ou seja, R$ 2.600,00. Afinal, condições estabelecidas (artigo 83 da Lei nº 14.133/2021). Dessa forma, constata destinado ao preço unitário do produto na NF, sob pena de contrariar o quanto disposto no contrato de fornecimento e, naturalmente, ensejar a recusa da Administração em proceder à execução do empenho. Não obstante, a informação da concessão do desconto incondicional relativo ao DIFAL, que fora concedido pela Requerente por ocasião da apresentação da proposta vencedora do Pregão Eletrônico Nº 048/2021/SEDUC/MT, no valor de R$ 2.600,00, poderia e deveria ter sido incluído no campo destinado às Para suprir essa falha, em atendimento ao número item C do , a Requerente transmitiu as devidas cartas de correção, com amparo no art. 7º, §1º-A, do Convênio S/N, de 15/12/1970 que se presta exatamente , como se teve na hipótese. É fundamental destacar que as cartas de correção em questão alteraram exclusivamente os campos de os 22 documentos fiscais, tão somente para indicar os valores dos descontos do ICMS-DIFAL que já haviam sido concedidos à época da concorrência originária - sem promover qualquer alteração em relação ao preço unitário do produto (R$ 2.600,00), valor da operação, base de cálculo ou alíquota (o que seria vedado pelo mesmo Convênio S/N, de 15/12/1970), que foram mantidos rigorosamente idênticos ao que já havia constado dos documentos originais. Repita-se: as cartas de correção não alteraram quaisquer dados do preço unitário de R$ 2.600,00 foi mantido inalterado (e, consequentemente, determinam o valor do ICMS), refletindo, como se impunha por força da lei, o valor fixado no contrato celebrado com a SEDUC/MT e, depois, com a Administração deste Estado. Pelo exposto, ante o reconhecimento de que foram atendidos os requisitos impostos pela legislação de regência e, pois, de que os recolhimentos realizados pela Requerente, a título de DIFAL-ICMS, em relação às 22 operações de fornecimento de equipamentos de informática à SEDUC/ES, realizadas em março/2023, se deram de forma indevida, requer seja deferida a restituição do indébito em favor da Requerente, no valor de R$ 5.247.557,61, com as devidas atualizações.”

Entretanto, ao analisar os autos do processo administrativo, verifico que a autoridade fazendária proferiu decisão genérica, que sequer tocou nos fundamentos apresentados pela impetrante.

Corroborando minha afirmação, cito,
ipsis litteris
, o trecho da decisão administrativa que fundamentou o indeferimento:

"Prosseguindo, verifiquei que o estabelecimento Requerente apresentou o mesmo pedido nos processos 2023-T9D7R; 2024-9X6V9 e 2024-Q0RQN e no processo 2024-2KND7 teve decisão de mérito, inclusive em relação às Cartas de Correção apresentadas e das condicionan tes previstas na alínea ‘a’, do inciso C, do art. 5º do RICMS-ES , com o INDEFERIMENTO do pedido por intermédio da Resolução nº 076/2024 da 2.º Turma de Julgamento. Após essa constatação, necessário observar o que dispõe o art. 5.º, C, do RICMS, abaixo transcrito, sobre a isenção pretendida, assim: Art. 5.º Ficam isentas do imposto as operações e as prestações a seguir indicadas: (...) C - operações ou prestações internas, relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços por órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autar quias, observado o seguinte (Convênio ICMS 26/03): (...) Neste sentido, não há isenção para a operação pleiteada em face de se tratar de operação interestadual entres os Estados de MG e ES. Portanto, restando constatado que a isenção não é aplicada para a operação interestadual, indefiro o pedido.”

Assim sendo, entendo, tal como o magistrado de primeiro grau, que a Administração Pública não exerceu o seu dever de motivação. Neste ponto, inclusive, colaciono trecho do
decisum
prolatado:

"Compulsando o ato administrativo impugnado, verifica-se que a autoridade coatora não enfrentou os argumentos jurídicos vertidos pela impetrante. Ao limitar-se a fundamentar o indeferimento em dispositivo diverso (Art. 5º, 'C'), omitindo-se quanto ao Art. 534-Z-Z-Z-C, § 8º, do RICMS/ES e ao Parecer Normativo nº 0604/2022, o ato administrativo padece de vício de fundamentação. A motivação deve ser congruente com o pedido; ignorar o fundamento central da postulação equivale a não motivar."
(
Sentença – ID 17341633
)

Neste contexto, saliento que o artigo 50 da Lei nº 9.784/99 (aplicada subsidiariamente ao processo administrativo estadual) impõe o dever de motivação dos atos administrativos, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. O § 1º do referido dispositivo dispõe que:

Art. 50 - § 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Em evolução, registro que “
No âmbito do direito administrativo, (...)
motivação, trata-se da explicação ou expressão dos motivos do ato administrativo, ou seja, é a exposição do raciocínio que conduz ao ato, fundando-se sobre elementos de fato e de direito, gerando as consequências ali expostas. Os vício relacionados à motivação do ato administrativo dizem respeito não só a sua ausência, mas também na sua insuficiência, ininteligibilidade ou incongruência, quando tais defeitos impeçam que haja uma verdadeira e efetiva justificação do ato . Havendo os citados vícios, de natureza material, no lançamento tributário, ato administrativo vinculado aos motivos e à motivação que lhe ensejaram, necessário reconhecer sua nulidade.
”
(CARF 16561720233201682 1201-005.828, Relator.: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data de Publicação: 05/05/2023)

Portanto, a motivação dos atos administrativos não é mera formalidade, mas garantia constitucional decorrente dos princípios da legalidade, da publicidade e do devido processo legal. Neste sentido, segue entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA . RECURSO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM A ATRIBUIÇÃO RESPECTIVA DOS PONTOS. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, CONFIANÇA LEGÍTIMA DO ADMINISTRATO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
1 . Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1 .º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020).
2. Sob esse aspecto, demonstrada a inexistência dos erros apontados no espelho de correção da prova, caberia à Administração não só o provimento do recurso quanto ao ponto, o que foi efetivamente feito, mas também a retirada da marcação dos respectivos erros, com a devida atribuição da pontuação respectiva, sendo certo que a ocorrência de eventual erros em outros pontos da prova não podem servir como justificativa para a não alteração da pontuação impugnada no recurso, sob pena de ofensa aos postulados legais invocados pela recorrente e aos princípios da motivação, da confiança legítima do administrado e da vedação do comportamento contraditório . Precedentes: AgInt no RMS 62.372/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/09/2020; EDcl no RMS 48 .678/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 08/03/2017; AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/08/2014; AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020. 3. Recurso especial parcialmente provido, para determinar seja atribuída à recorrente a pontuação relativa à questão 3 da prova discursiva 3 do concurso em questão, com o consequente reposicionamento e, se for o caso, prosseguimento das demais fases do certame . (STJ - REsp: 1907044 GO 2020/0313950-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

Destarte, compreendo que, no presente caso, a motivação fornecida pela autoridade coatora foi insuficiente, ao não enfrentar o artigo 534-Z-Z-Z-C, § 8º, do RICMS/ES, o Convênio ICMS nº 153/2015 e o teor do Parecer nº 0604/2022 da SUJUP/GETRI; seja para acolhê-los, seja para afastá-los motivadamente.

III - DISPOSITIVO

Ante tudo o que posto:

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC; e

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para
MANTER A SENTENÇA
em todos os seus termos, confirmando a concessão da segurança para anular a decisão administrativa proferida nos autos do Processo nº 2024-QWV7J.

Por conseguinte, determino que a autoridade coatora proceda à
reabertura do referido processo administrativo
e emita nova decisão, desta vez com a devida e necessária fundamentação, enfrentando especificamente a aplicabilidade do
artigo 534-Z-Z-Z-C, § 8º, do RICMS/ES
, do
Convênio ICMS nº 153/2015
e do teor do
Parecer nº 0604/2022 da SUJUP/GETRI
ao caso concreto.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas processuais pela parte vencida, observada a isenção legal conferida ao Estado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso e, em remessa, confirmar a sentença.